Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO.
1. Uma vez expressamente prevista na convenção de condomínio, é cabível a cobrança dos honorários convencionais a serem incluídos no cálculo do débito da dívida condominial, sem prejuízo dos honorários de sucumbência fixados judicialmente.
2. Recurso conhecido e provido.